Tribunal: TJPA
Processo: 0003328-89.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003328-89.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDREY DE MATOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO POSITIVO PARA COCAÍNA. APREENSÃO DE 27,9G FRACIONADAS EM 21 “PETECAS”. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR COERENTE E HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33) NA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO, COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que absolveu ANDREY DE MATOS REIS da imputação prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2.

Consta da denúncia que o recorrido foi preso em flagrante, em 08/04/2019, trazendo consigo 21 (vinte e uma) porções de substância entorpecente (27,9g), posteriormente identificada, por laudo toxicológico definitivo, como benzoilmetilecgonina (cocaína), fracionada e pronta para comercialização.

3.

O Juízo de origem proferiu sentença absolutória. O Parquet recorreu, sustentando a existência de prova suficiente de materialidade e autoria para condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.

As controvérsias consistem em:(i) verificar se o conjunto probatório é apto a embasar decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas;(ii) proceder à dosimetria da pena, se cabível;(iii) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. FUNDAMENTAÇÃO

5.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou tratar-se de 27,9g de cocaína, fracionadas em 21 embalagens, circunstância indicativa de destinação mercantil.

6.

A autoria restou evidenciada pelo depoimento judicial do policial militar CHARLISON MONTEIRO LUZ, que confirmou a apreensão das porções entorpecentes em poder do recorrido, após tentativa de fuga. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de má-fé ou perseguição.

7.

Soma-se a isso a confissão extrajudicial do acusado na fase inquisitorial, admitindo a prática do tráfico, elemento que, embora retratado em juízo, corrobora o conjunto probatório.

8.

Assim, impõe-se a cassação da sentença absolutória para condenar o recorrido nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DOSIMETRIA

9.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), fixa-se a pena-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

10.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

11.

Na terceira fase, aplica-se a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois o réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. Fixa-se a fração máxima de 2/3, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

12.

O regime inicial é o aberto (art. 33, §2º, “c”, do CP), sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade (arts. 44 e 46 do CP).

V. PRESCRIÇÃO

13.

A pena concretizada (01 ano e 08 meses) atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

14.

Considerando que a denúncia foi recebida em 15/05/2019 e que a sentença absolutória não constitui marco interruptivo da prescrição (art. 117 do CP), verifica-se que entre o recebimento da denúncia e o presente acórdão condenatório transcorreu lapso superior a 04 anos.

15.

Configura-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, do Código Penal, impondo-se a extinção da punibilidade.

VI. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso conhecido e provido para condenar o recorrido como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-se a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos; de ofício, reconhece-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Teses firmadas:

(a) A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, cujo marco interruptivo é o acórdão condenatório recorrível;

(b) O depoimento de policial militar, quando coerente e harmônico com o conjunto probatório, é apto a fundamentar condenação por tráfico de drogas;

(c) Preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3.

JURISPRUDÊNCIA

·

STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022.

·

·

STJ, HC 206.338/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 19/09/2013.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E DAR-LHE
PROVIMENTO, reconhecendo a prescrição retroativa, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta pelo representante do Ministério Público Estadual, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu ANDREY DE MATOS REIS (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL), das acusações insculpidas no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 (ID 26405797 - Pág. 1)

O
Parquet
estadual, asseverou que, em face da existência de provas da materialidade e autoria do crime, necessário a reforma da decisão absolutória, para condenar Andrey de Matos Reis, como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (ID 26405806 - Pág. 1).

Em contrarrazões, a defesa do recorrido pugnou pela manutenção da sentença absolutória (ID 26405806 - Pág. 2).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo provimento do apelo (ID 26584409 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Narra a peça informativa que no dia 08 de abril de 2019, por volta das 13h, em via pública, na Rua da Ligação, Santana do Aura. Bairro do Aura, CEP 66.691-010, nesse município, Andrey de Mates Reis foi preso em flagrante delito por trazer consigo 21 (vinte e uma) embalagens feitas em plástico preto acondicionando substância petrificada amarelada e plásticos incolor e verde contendo substância pastosa amarelada, todas pesando no total 27.9g (vinte e sete gramas e novecentos gramas), valendo notar que o resultado foi positivo para a substância benzoilmetilecgentina, popularmente conhecida como "cocaína conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, as fls, 12, e Laudo Toxicológico Definitivo, em anexo. No dia, hora e local supracitados, segundo o depoimento do condutor Antonio Nelson de Oliveira Correa, este estava de serviço na VTR - 3009, em ronda ostensiva, junto a sua guarnição, ocasião em que, avistaram o ora denunciado, prestes a efetuar a entrega das substâncias entorpecentes a um outro nacional não identificado, o que foi notado pelo declarante e sua guarnição, ainda no interior da viatura. Ato continuo os policias aproximaram se dos nacionais, os quais empreenderam fuga, sendo que o nacional não identificado, que seria um possível usuário das drogas que o denunciado comercializava, logrou êxito em sua fuga, o mesmo não ocorrendo com Andrey Reis que tentou se esconder em uma casa abandonada nas proximidades, fora encontrado pelos policiais, sendo com o mesmo apreendida uma vasilha que continha 13 (treze) "petecas" de substancia assemelhada a pasta base de cocaína e 08 (oito) "petecas" de substância assemelhada a "óxi" Diante dos fatos a denunciado foi levado perante a Autoridade Policial para que fossem tomadas as devidas providencias legais, conforme fls. 02 do IPL. Ressalta se que os depoimentos das testemunhas Daniel Fonseca Rodrigues e Charlison Monteiro Luz, ambos policiais militares, corroboram o depoimento de condutor Antonio Nelson de Oliveira Correa, consoante se verifica a fls. 03 e 04 do IPL. Em seu interrogatório, perante a Autoridade Policial, o denunciado ANDREY DE MATOS REIS confessou a conduta que lhe foi imputada, conforme às fls. 05 do IPL.

São os fatos.

1.DA VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
DECISUM
ABSOLUTÓRIO PARA CONDENATÓRIO.

Na espécie, o representante do
Parquet
Estadual asseverou que o juízo teria se equivocado ao absolver o recorrido, em face da existência de provas da m
aterialidade e autoria do crime. Logo, necessário a reforma da decisão absolutória, para condenar Andrey de Matos Reis, como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (ID 26405806 - Pág. 1). Nesse aspecto com razão o
Parquet.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Laudo de constatação definitivo, que descreveu tratar-se de 21 (vinte e um) embalagens feitas em plástico preto acondicionando substância petrificada amarelada e plástico incolor e plástico verde acondicionando substância pastosa amarelada, todas pesando no total 27,9 gramas. POSITIVO para substâncias benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA (ID 77613181, às fls. 05).

A testemunha
Antonio Nelson de Oliveira Correa,
asseverou:

Que,
não recorda dos fatos com clareza; que só lembra que foi encontrado droga com o acusado; que ele havia se escondido em uma casa; que o entorpecente estava em uma vasilha.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha
Daniel Fonseca Rodrigues,
narrou:

Que, não se recorda da circunstância do fato; que recorda da fisionomia do acusado apenas.

Por sua vez a testemunha
Charlison Monteiro Luz,
esclareceu:

Que, eu me recordo que peguei 21 (vinte e umas) cocaínas com o Réu e a quantia de dez reais que estava no bolso dele, próximo a um campo. Quando perguntado qual era a droga? Respondeu que era cocaína. Quando perguntado se ele tentou fugir? Respondeu que sim, mas conseguimos alcançar ele. Quando perguntado se o Réu disse algo em relação a droga? Respondeu que ele disse que estava sem emprego. Quando perguntado se foi realizada mais de uma prisão? Respondeu que sim, foram duas prisões. (...)”

O recorrido
Andrey de Matos Reis,
em sede policial confessou que estava vendendo drogas
(Auto de Qualificação e Interrogatório ID 26405707 - Pág. 8).

Por ocasião do interrogatório,
Andrey de Matos Reis, relatou:

Que,
estava saindo na rua; que três viaturas o abordaram; que não estava com ninguém no momento; que não havia nenhum tipo de droga no bolso; só havia trinta reais; que o levaram para uma casa abandonada; que lhe ameaçaram; que dentro da viatura já havia um detido; que no local os policiais fizeram várias perguntas; que já havia sido parado outras vezes pelos policiais; que acredita que foi levado por ser de uma área vermelha; que não chegou a ver a droga; que no momento em que foi colocado na viatura os policiais pediram dinheiro.

Diante dos fatos delineados alhures, malgrado as testemunhas
Antonio Nelson de Oliveira Correa
e
Daniel Fonseca Rodrigues,
não recordarem, naturalmente, de como os fatos teriam acontecido, devido, talvez, pelo lapso temporal decorrido, o mesmo não ocorreu com a testemunha
Charlison Monteiro Luz,
o qual relatou como as diligencias teriam se desenvolvido, que culminou com a perseguição, abordagem, prisão e apreensão das drogas, em uma área vermelha como bem revelou o recorrido.

Com efeito, se pode verificar a presença da materialidade delitiva, a qual foi ratificada pela esclarecedora prova testemunhal, em que pese
apenas uma das testemunhas tenha ratificado de como a dinâmica dos fatos teriam se desenvolvido, a prova oral se mostrou firme, coerente e corroborou com as demais evidencias entabuladas na exordial acusatória.

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Dessa forma, incontroverso avalizar que os fatos aconteceram, ocasião em que foram apreendidos
21 (vinte e um) embalagens feitas em plástico preto acondicionando substância petrificada amarelada e plástico incolor e plástico verde acondicionando substância pastosa amarelada, todas pesando no total 27,9 gramas. POSITIVO para substâncias benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA (ID 77613181, às fls. 05), junto ao recorrido
Andrey de Matos Reis,
em situação que denota a pratica do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Na hipótese, o recorrido negou a ação reprovável, sendo maior de 21 anos na data dos fatos (*25/03/1998 – ID 26405708 - Pág. 9). No tocante a aplicação da redutora do
§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ocasião em que a pena deve ser reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, ostentarem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas, requisitos que são cumulativos. Portanto, diante do acervo processual, se pode constatar que o recorrido preenche os requisitos cumulativos, que autorizariam a concessão da benesse na razão de 2/3.

Diante do exposto, imperativo cassar o
decisum
absolutório e condenar
Andrey de Matos Reis,
já qualificado nos autos desta ação penal, às penas do art. 33, caput, da lei n° 11.343/2006.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na dosimetria, a natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006) não seria relevante (27,9 gramas). Nos termos do art. 59 do CP, a Culpabilidade seria normal para o delito em espécie. Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe. Comportamento da vítima: deve-se desconsiderar o comportamento da vítima, que, no caso, é o próprio Estado. Assim, verificando a ausência de circunstância judiciais negativas, necessário fixar a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, não se observou circunstâncias atenuantes, tampouco agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, não se verificou causas de aumento de pena, mas de diminuição, relativa ao tráfico privilegiado, conforme fundamentação, sendo aplicada a redutora na fração de 2/3, resultando na pena concreta e definitiva em 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 167 DIAS-MULTA, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (artigo 33, parágrafo 2º, “C”, do Código Penal).

Em razão da quantidade da pena e do crime cometido, aplicável ao caso a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I do CPB, sendo de prestação de serviços comunitários, na forma do art. 46 do CPB, sendo prejudicado a análise de sursis (art. 77 do CP), devido a pena ter sido substituída.
Por fim, fica franqueado ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

Na espécie, diante da quantidade de pena fixada (01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 167 DIAS-MULTA), a qual, nos termos do art. 109, V do CP, tem prazo prescricional em 04 anos.

Com efeito, a
prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e nas instâncias ordinárias. Nesse enlace, c
onsiderando que a denúncia foi recebida em 15/05/2019, e a sentença absolutória não tem a prerrogativa de interromper o prazo prescricional, se pode verificar que desde a decisão condenatória, até o recebimento da denúncia, transcorreu lapso temporal mais que suficiente para
fulminar a pretensão punitiva estatal em relação à prática do delito de tráfico, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REPRIMENDA: 04 ANOS DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Em 22/10/1996, o Paciente, mediante disparo de arma de fogo, produziu ferimentos na ex-companheira, que faleceu. A denúncia, imputando-lhe o crime de lesão corporal seguida de morte, foi recebida em 30/04/1998, e, finda a instrução, o Juízo singular prolatou sentença absolutória no dia 10/10/2006. Todavia, em 20/09/2010, a Corte a quo condenou o acusado à pena de 04 anos de reclusão, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 01/12/2010. 2.
A sentença absolutória não interrompe a prescrição penal, sendo tal efeito transferido para o eventual acórdão condenatório recorrível, nos termos do inciso IV do art.117 do Código Penal. Assim, extinta a punibilidade, no caso concreto, em se considerado que entre os dois marcos interruptivos (recebimento da peça acusatória e aresto condenatório) transcorreu prazo superior a 08 anos. Inteligência do art. 109, inciso IV, c c. o art. 110, § 1.º, do Código Penal
. 3. Ordem de habeas corpus concedida para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do Paciente, referentemente à condenação prolatada nos autos da Ação Penal n.º 228.1998 .0000044-4. (STJ - HC: 206338 PE 2011/0105563-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2013)

Desse modo, diante das razões esposadas, necessário reconhecer a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa em face do réu recorrido
Andrey de Matos Reis,
com supedâneo no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, art.110, §1º todos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, providencie-se a baixa e o arquivamento dos autos, com as cautelas legais.

2 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, cassando o decisum absolutório para condenatório, e posteriormente reconhecer a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição na modalidade retroativa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026